Tribunal: TJDFT
Processo: 0731094-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731094-79.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO RODRIGUES MORAIS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANDRO RODRIGUES MORES contra decisão de ID 242862116, exarada pelo MM Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0704267-51.2018.8.07.0008, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo recorrente. Em seu agravo de instrumento, o agravante, preliminarmente, postula a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais e eventuais custas decorrentes da presente demanda sem prejuízo do sustento próprio. No mérito, sustenta que o Juízo de origem deferiu pedido do exequente de penhora de possível crédito seu, no rosto dos autos no 0704311-93.2025.8.07.0018, que tramitam no 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Aduz que, todavia, esta penhora seria ilegal, pois os possíveis valores a serem recebidos têm caráter alimentar, vez que possuem natureza salarial. Afirma que vêm sendo descontados 10% (dez por cento) dos seus rendimentos para saldo da dívida em execução, de modo que não deveriam ser deferidas novas penhoras, sob pena de agravar por demais a sua situação econômica. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos n. 0704311-93.2025.8.07.0018. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de declarar a impenhorabilidade dos valores a serem possivelmente recebidos pelo agravante nos autos n. 0704311-93.2025.8.07.0018. Não houve recolhimento do preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, os documentos acostados revelam que o agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Cabe salientar que o agravante é servidor público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, aferindo renda bruta de R$ 11.611,43 (onze mil seiscentos e onze reais e quarenta e três centavos), conforme demonstra o contracheque sob o ID 74526226. Partindo-se dessas premissas, verifica-se que a parte agravante aufere renda mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, além de possuir empréstimos voluntariamente contraídos que, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostra-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Nestes termos, concluo que o quadro fático apresentado não corrobora a incapacidade financeira do agravante para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de julho de 2025 às 16:40:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora